Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO. INGRESSO. PARTICULARES. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. RE 654.833/AC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Voltada a sentença proferida em Ação Civil Pública à proteção do meio ambiente, ou seja, tutelar um direito difuso cujo titular é toda a coletividade, impõe-se o indeferimento do pedido de ingresso de particulares como assistentes tanto em razão da ausência de repercussão, sobre as respectivas esferas jurídicas privadas, do título judicial, quanto por não se tratar de defesa de direito próprio.

2) É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (RE n. 654.833/AC).

3) Agravo de instrumento parcialmente provido.